Tribunal: TJPA
Processo: 0804621-18.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804621-18.2022.8.14.0051

APELANTE: TIAGO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em desclassificação da conduta para furto simples, com o afastamento da qualificadora de
“destruição ou rompimento de obstáculo”
, vez que há provas seguras de que a janela que guardava o comércio foi arrombada para o acesso do apelante, sendo prescindível,
in casu
, a perícia técnica no local. Jurisprudência do STJ.

2. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

3.
In casu
, a pena-base calculada se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente os vetores
referentes à sua culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, aos motivos e consequências do delito
, suficientes para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo,
o quantum
da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
TIAGO SILVA DO NASCIMENTO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou pelo delito do art. 155, §4º, I, do CP, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões, pede:

1. A desclassificação do delito para furto simples, por entender que não restou provado o arrombamento, dada a ausência de perícia técnica no local;

2. Alternativamente, pede a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do regime inicial de cumprimento.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
não provimento
do recurso
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

“Conforme apurado, na manhã do dia 17 de abril de 2022, por volta das 2h00min, o denunciado TIAGO SILVA DO NASCIMENTO, com animus furandi, mediante rompimento de obstáculos e repouso noturno, cometeu o crime de furto qualificado contra o estabelecimento comercial, localizado na Trav. Vinte e Nove, esquina com a Vinte e Um, bairro Nova República, Santarém/PA, de propriedade da vítima ELIÉSIO FARIAS FERREIRA. Conforme apurado, na manhã do dia 17/04/2022, quando a vítima abriu seu estabelecimento logo constatou que havia ocorrido um furto com arrombamento no local e subtraídos os seguintes produtos: 02 (dois) baldes de sorvete; aproximadamente 15 kg de farinha; absorventes, isqueiros e outros materiais.

Em seguida, o ofendido verificou as imagens das câmeras de segurança do comércio e observou que o furto ocorreu pela madrugada, quando um “HOMEM MAGRO” (textuais da vítima) entrou no local. Na ocasião, vizinhos do ofendido também visualizaram as imagens das câmeras de segurança e reconheceram o autor do delito, dizendo que se chamava TIAGO e que morava nas proximidades do comércio.

Na oportunidade, a vítima, juntamente com populares, avistou o denunciado nas proximidades do local e realização sua detenção. Nesse momento, o denunciado confessou informalmente a autoria criminosa, e ainda encontrava-se na posse dos baldes de sorvete, conforme auto de apreensão (ID n.º 58093246 - Pág. 16). Além disso, o denunciado disse que comeu a farinha, todavia, não informou a localização dos demais objetos/produtos furtados.

A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão em flagrante do denunciado que foi conduzido para a Delegacia de Polícia. Este verbalizou ainda no local que, quando fosse posto em liberdade, voltaria ao estabelecimento da vítima e “roubaria” novamente. Com efeito, foram recuperados somente os dois baldes de sorvete encontrados com o denunciado, os quais foram devidamente devolvidos à vítima, conforme auto de entrega (ID n.º 58093246 - Pág. 17).

Em interrogatório (Id nº. 58093246 - Pág. 10/11) perante Autoridade Policial, o denunciado se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio (...)”

São os fatos.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pede a
desclassificação do delito para furto simples, por entender que não restou provado o arrombamento, dada a ausência de perícia técnica no local
.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

No caso concreto, a qualificadora ora objurgada é comprovada pelo depoimento da vítima Eliesio Farias Ferreira (Id. Num. 10137637 - Pág. 8) e da testemunha Ana Claudia Paz, que afirmaram que o recorrente entrou no estabelecimento pela madrugada, arrombando o ferrolho da janela para subtrair seus bens. Ademais, o próprio apelante confessou em juízo que entrou no local pela janela.

Em que pese não tenha sido procedida perícia no local, o depoimento da vítima atesta que a fechadura, que trancava o acesso ao comércio, foi arrombada.

É cediço que, havendo outros elementos que tornem indubitável a destruição ou arrombamento de obstáculo, o exame pericial torna-se dispensável, devendo-se admitir, portanto, as declarações prestadas em juízo como prova da qualificadora do rompimento de obstáculo, porquanto inequívoca.

Ademais, restou justificada a ausência de perícia, uma vez que o crime foi cometido de madrugada e o imóvel não poderia ficar aberto e exposto.

Dessa forma, não há nada que corrobore as assertivas da defesa.

Assim, restou configurada a qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação do delito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU RECENTE RECONSTRUÇÃO DE JANELA ARROMBADA. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte Superior no sentido de que
é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova. Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise, a prova testemunhal, bem como pelo laudo pericial que constatou recente reconstrução da janela arrombada.
2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, reincidente específico em furto qualificado. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.” (destaquei) (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 570476 / SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/12/2021)

DA DOSIMETRIA

A defesa pede a reforma da dosimetria, para fixação da pena-base no mínimo legal e abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Vejamos a dosimetria, conforme operada pelo juízo:

“A
culpabilidade
no caso concreto não é tão-somente a descrita no tipo penal; o dolo é intenso, e o réu informou que praticava esses tipos de delitos para usar entorpecentes, inclusive trocou parte dos bens em uma ‘boca de fumo’, a par de ter vendido outra parte em um ferro-velho, demonstrando o dolo intenso que supera o tipo.
Foram juntados aos autos
antecedentes
criminais negativos, tecnicamente. Como o réu possui várias condenações, valoro negativamente os antecedentes criminais somente quanto ao processo 0007197-32.2013.8.14.0051, por furto, com trânsito em julgado em 14/8/2017.
A
conduta social
do agente está estampada nos autos de forma negativa, sendo conhecido por todos do bairro, pela periculosidade, inclusive há relato de testemunha, segundo a qual, quando o réu é solto, o bairro passa a ter mais cuidados, já que o réu sempre se dedica ao cometimento de crimes, dedicando sua vida, desde os 10 anos de idade, ao uso de drogas, e ao cometimento de delitos patrimoniais.
Nada há de valorar acerca de sua
personalidade
.
Quanto aos
motivos
do delito, não são os próprios dessas espécies, onde o agente é movido pela ânsia de lucro fácil, assenhoreando-se do que não é seu, já que passou a agir criminosamente como profissão, e para usar drogas.
As
circunstâncias
do delito, especialmente o modo empregado, não destoam das descritas no tipo.
Foram identificadas
consequências
além das já vislumbradas pelo legislador penal, ou seja, o mal causado pelo crime, que transcendessem ao resultado típico, uma vez que a vítima sofreu, e informou os prejuízos causados pela ação do acusado, trazendo repercussão negativa, em razão de seu estado de simplicidade financeira.
A vítima em nada concorreu para o crime.
Fixo a pena base em 5 (cinco) anos de reclusão.
Atenuante da
confissão
presente, e atenuo a pena para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Agravante da
reincidência
presente nos autos, posto que foi condenado definitivamente nos autos do processo n. 0000703-83.2015.814.0051, por furto, razão pela qual a pena volta ao patamar de 5 anos de reclusão.
À falta de outras causas e circunstâncias modificadoras, torno a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão
”

Observo que o magistrado considerou desfavoráveis, fundamentadamente, os vetores referentes à culpabilidade, os antecedentes, à conduta social, os motivos e consequências do delito, para aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Entendo que a decisão está bem fundamentada e o cálculo da reprimenda se apresenta imune de reparos.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Por fim, o regime inicial de cumprimento da pena se encontra em estrita obediência ao art. 33 do CP.

Nada há, portanto, a ser reparado na decisão objurgada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023